Tribunal: TJPA
Processo: 0807426-16.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807426-16.2021.8.14.0006

APELANTE: JURACI MANOEL DIAS NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO VII
,
DO CPB. PENA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
QUANTUM
DA PENA DE MULTA IGUALMENTE MANTIDO. ATENUANTE. INEXISTÊNCIA DE
QUANTUM
FIXO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA BRANCA. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base do réu ao patamar mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

2. O mesmo se diga em relação à pena de multa, pois o valor estipulado de 80 (oitenta) dias-multa não merece redução, eis que se revela suficiente e proporcional ao delito perpetrado.

3. O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. Deste modo, reputa-se razoável a diminuição em seis meses operada pelo juiz sentenciante, considerando a existência de uma atenuante reconhecida em favor do réu.

4. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização.

5. O pleito relativo ao direito de recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do RITJPA.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JURACI MANOEL DIAS NETO, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou
à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 80 (oiternta) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso VII
,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 05.06.2021, por volta de 07h45, policiais militares se encontravam em ronda quando foram acionados por uma pessoa informando que presenciou um roubo e descreveu o assaltante como sendo um homem que estava de blusa de cor branca e com uma mochila nas costas, que teria fugido na Avenida Três Corações e teria entrado em uma rua conhecida como “Rua do Canal”, tendo os militares diligenciado e encontrado uma pessoa com as características informadas, momento em que o abordaram e realizaram revista, e encontraram os dois aparelhos celulares roubados, e, na oportunidade, o acusado confessou o crime de roubo. Na sequência, um militar conseguiu localizar as vítimas através de números telefônicos da agenda de um aparelho e informou a detenção.

Prossegue a exordial narrando que, conforme depoimento da vítima Ana Maria Cunha de Castro, no dia dos fatos, ela estava indo com sua neta em direção à igreja, e o denunciado estava caminhando à sua frente, sendo que, em determinado momento, Juraci se virou e, com um punhal nas mãos, exigiu o aparelho celular de sua neta e posteriormente o seu, tendo as duas entregado os aparelhos, momento em que ele disse que não era para gritar, senão ele voltaria para “completar o serviço”, tendo empreendido fuga. As vítimas seguiram para a igreja e, logo em seguida, o genro de Ana Maria foi ao local e informou que havia recebido um telefonema de um policial militar que lhe informou da detenção do acusado e da apreensão dos objetos. Na sequência, as vítimas compareceram à Delegacia, realizaram o reconhecimento de Juraci e recuperaram a
res furtiva
.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer que
a redução da pena-base
e da pena de multa
ao patamar mínimo legal,
eis que a primeira foi afastada daquele patamar após a
inidônea justificação das circunstâncias judiciais consideradas negativas;
bem como, a segunda não levou em conta a
hipossuficiência econômica
do réu.

Aduz, ainda, que na segunda fase da dosimetria penal,
não houve qualquer fundamentação acerca do critério utilizado para a devida redução em razão da atenuante
.

Pede, também, seja
excluída a majorante do uso da arma branca
, a qual não foi apreendida e periciada.

Argumenta, por fim, que
a negativa do direito de recorrer em liberdade é incompatível com o regime semiaberto
fixado na sentença condenatória, de modo que há nítido constrangimento ilegal no direito de locomoção do réu.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
, apenas com a recomendação de que seja realizada a revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

É o relatório.

Revisão efetuada. Inclusão em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Redução da Pena-Base e da Pena de Multa ao Patamar Mínimo Legal

A defesa do apelante requer
a redução da pena-base
e da pena de multa
ao patamar mínimo legal,
eis que a primeira foi afastada daquele patamar após a
inidônea justificação das circunstâncias judiciais consideradas negativas;
bem como, a segunda não levou em conta a
hipossuficiência econômica
do réu.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 39309156 (Súmula nº 444, do STJ); personalidade e conduta social, não pesquisadas; a motivação do crime, conseguir dinheiro para pagar dívida com traficante; as circunstâncias são desfavoráveis na medida em que encostou a faca no pescoço da vítima adolescente; as consequências são favoráveis porquanto a res furtiva foi recuperada; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, reduzo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e para o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Incidente a causa de aumento de pena prevista nos incisos VII, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa, atingindo a reprimenda o patamar
DEFINITIVO
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta)
dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Incabível a substituição.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o
semiaberto
, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra “b”, do Código Penal, já considerado o cômputo da detração penal do período de prisão provisória.

Denego-lhe o direito de apelar em liberdade por permanecer presente requisito autorizador da custódia cautelar preventiva concernente à garantia da ordem pública, eis que demonstrou elevado grau de periculosidade na prática do crime, além de ser propenso a práticas delituosas (art. 312, do CPP).
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade do réu, ao motivo e às circunstâncias do crime,
não apresentando, a meu ver, idônea fundamentação para algumas delas
.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Nesse ponto, mister frisar que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que a
culpabilidade do apelante ultrapassou, de fato, aquela já punida pelo próprio tipo penal, considerando a audácia do apelante, que, mesmo com as vítimas já rendidas, ameaçou-as para que elas não olhassem para seu rosto, caso contrário voltaria para “terminar o trabalho”
.

Quanto aos
antecedentes criminais
, tenho-os, de fato, como favoráveis, visto que, de acordo com a certidão de fl. 161 dos autos, não há notícia de sentenças condenatórias transitadas em julgado em desfavor do réu.

Em relação à
conduta social e à personalidade do acusado
, não existem elementos sólidos nos autos, pelos quais se possa valorá-las, de modo que as tenho como favoráveis.

Quanto aos
motivos do crime,
é lícita a justificativa utilizada pelo juiz sentenciante, consistente no fato de que o réu praticou o crime para saldar uma dívida com um traficante,
verbis
:

PENAL. DOIS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EMPREGO DE ARMA. PENAS BEM DOSADAS. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE, MOTIVO, MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. A reprovabilidade da conduta é acentuada, autorizando a análise negativa da culpabilidade, no caso de réu que, condenado definitivamente por crime anterior e beneficiado com cumprimento da pena em prisão domiciliar, comete novo crime após a concessão do benefício, abusando, assim, da confiança que lhe foi depositada pelo Judiciário. Não há bis in idem se foram utilizadas condenações definitivas diversas para valorar os antecedentes, a personalidade e a reincidência. O fato de o crime de roubo ter sido praticado para pagar dívida de droga é fundamento suficiente para negativar a circunstância judicial dos motivos do crime. Apesar de quatro circunstâncias judiciais negativas, o aumento da pena-base foi inferior ao critério jurisprudencial que adota a fração de 1/6 da pena mínima prevista no tipo penal e ao que adota 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal, para cada circunstância judicial negativa. Mantida a pena-base para evitar reformatio in pejus. Apelo desprovido. (TJDFT - Acórdão 1154562, 20181410009976APR, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: CRUZ MACEDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: 113/149)

Relativamente às
circunstâncias do crime
, tenho-as como desfavoráveis, eis que cometido em via pública, contra uma adolescente e sua avó, aproveitando-se do fato de ela estar transitando em horário de pouca movimentação.

No tocante às
consequências do crime
, são normais ao tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Em que pese a ausência de justificativa na valoração de algumas das circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de três circunstâncias desfavoráveis e 01 neutra, foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, isto é, apenas um ano e meio acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

O mesmo se diga em relação à pena de multa,
da qual o apelante requer redução,

pois
entendo que o valor de 80 (oitenta) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
não merece redução
, eis que se revela suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.

2. Da Falta de Fundamentação Relativa à Redução em Face da Atenuante

Aduz a defesa, ainda, que na segunda fase da dosimetria penal,
não houve qualquer fundamentação acerca do critério utilizado para a devida redução em razão da atenuante
.

Não lhe assiste razão.

É sabido que as atenuantes, assim como as agravantes, são circunstâncias objetivas ou subjetivas que servem para expressar uma menor ou maior reprovação, e o nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade a quando da redução da pena, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da respectiva reprimenda.

In casu
, colhe-se da decisão objurgada que o Magistrado de primeiro grau, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu devidamente a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda inicial do crime em
seis meses
.

Admite-se tal redução como razoável, em razão da ausência de previsão legal específica, ficando a critério do juízo sentenciante, que o define de acordo com o seu livre convencimento motivado. Até porque a pena, após tal redução, restou fixada em patamar bem próximo ao mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REDUÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES GENÉRICAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO. 1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado. 2. O juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria penal, reconheceu a incidência de duas atenuantes genéricas em favor do recorrente, reduzindo a pena em 06 meses para cada uma destas, quantum que se mostra razoável e alinhado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 3. Necessária a readequação da pena de multa fixada em desfavor do recorrente, conquanto seja necessário que se encontre em patamar proporcional a pena de privação de liberdade estabelecida. 4. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime. (TJPA - 2021.01556138-11, 218.624, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, Publicado em 2021-08-05)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE - PLEITO IMPROVIDO - REDUÇÃO EM 1/6 DO QUANTUM APLICADO PARA A ATENUANTE DE CONFISSÃO E ATENUANTE DA MENORIDADE - IMPROVIMENTO - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. TOTAL IMPROVIMENTO. 1 - Redimensionamento da pena-base: A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte; 2 - Redução em 1/6 do quantum aplicado para a atenuante de confissão e atenuante da menoridade: O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. 3 - Alteração do regime inicial de cumprimento da pena: A magistrada estabeleceu a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão o que impede o pedido de alteração do regime prisional para o aberto, de acordo com o artigo 33, §2°, b, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2020.02644980-09, 215.781, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

3. Da Requerida Exclusão da Majorante da Arma Branca

Pede, também, seja
excluída a majorante do uso da arma branca
, a qual não foi apreendida e periciada.

Ainda que não tenha sido apreendida e periciada a arma utilizada para o cometimento do crime, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a apreensão do antedito artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento, a declaração das vítimas e da testemunha, denotam seu efetivo uso por ocasião do crime, veja-se:

A vítima Ana Maria Cunha de Castro relatou, em Juízo, que estava indo para a igreja, pois ia ter um festejo; Que estava com sua neta e foram andando, momento em que chegou perto da Praça do Val Paraíso, um rapaz surgiu em sua frente; Que o rapaz estava bem vestido, pensou que o mesmo iria para o trabalho; que ao se aproximar ele anunciou o assalto e mostrou uma faca; que Arielly estava na sua frente, e então o réu pegou primeiro sua neta, com a faca no pescoço dela; que gritou para sua neta passar o celular e após isso ele foi em sua direção para pegar o seu aparelho também; que ele a ameaçava dizendo que não era para lhe olhar, pois iria lhe furar; que tirou o celular da bolsa e entregou para o meliante; que em seguida ele saiu correndo no rumo da praça; que não conseguiu ver o rosto do meliante, pois ele pediu para não olharem para seu rosto; que na Delegacia mostraram a foto dele e chegou a ver ele de longe; Que o acusado estava com a mesma roupa e mochila nas costas, que estava na ocasião do crime. Que alguém viu o assalto e avisou para a policia, e quando estava na igreja foi avisada que o acusado tinha sido preso. Que o celular que estava com o réu lhe pertencia. Que a arma utilizada era um canivete. Que recuperou o celular roubado, assim como sua neta.

A vítima Mikaelly Arielly Cunha Brito narrou que estava andando com sua vó em direção à igreja, quando o réu passou em sua frente. Que em determinado momento o réu virou e apontou uma faca, exigindo o seu aparelho. Que ficou sem reação e acabou entregando o aparelho celular, tendo o réu ido em direção à sua avó, colocando a faca em seu pescoço e falando que era para entregar o celular e se gritassem ou chamassem a polícia ele iria voltar e “terminar o trabalho”. Que após o crime, seguiram caminho. Que estava na Igreja e seu pai apareceu dizendo que a polícia havia detido o réu; Que foram à Delegacia, registraram a ocorrência e recuperaram o aparelho. Que viu o réu na Delegacia, inclusive estava com a mesma roupa e mochila usada na ocasião do crime.

A testemunha Joel Ferreira dos Santos afirmou, em Juízo, que estava em patrulhamento ostensivo quando foi informado por um cidadão que havia presenciado um assalto de uma senhora idosa e uma criança, e disse o caminho que o homem fez. Que o cidadão deu todas as características do meliante. Que ao realizarem as buscas encontraram o acusado com as mesmas características informadas e realizaram a abordagem. Durante a abordagem foi encontrado dois aparelhos celulares dentro da mochila do réu. Que tinha várias chamadas no aparelho da vítima e assim conseguiram entrar em contato com ela. Que a vítima reconheceu o acusado. Que não foi encontrado arma de fogo e não se recordou se foi encontrado arma branca.

Portanto, não há que se falar em exclusão da majorante da arma branca.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2.º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. CABO DE VASSOURA. ARMA BRANCA. CONFIGURAÇÃO. DECRETO N. 10.030/2019 QUE NÃO PREVÊ O CONCEITO LEGAL DE ARMA BRANCA. IRRELEVÂNCIA. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. REINCIDÊNCIA. UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Mesmo sob a égide do Decreto n. 3.665/2000, sempre prevaleceu, na jurisprudência desta Corte, que o conceito de arma branca albergava não apenas os artefatos perfuro-cortantes fabricados, especificamente, para tal fim, mas também quaisquer espécies de instrumentos capazes de causarem dano à integridade física alheia (arma imprópria), ainda que utilizados em ação contundente. 2. A ausência do conceito legal de arma branca, no Decreto n. 10.030/2019, não significa que, atualmente, o emprego de arma imprópria, em delito de roubo, seja incompatível com a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal. Hipótese em que o Paciente cometeu o roubo valendo-se de um cabo de vassoura, com o qual, inclusive, teria golpeado a vítima por duas vezes, confirmando-se que o referido artefato foi, efetivamente, utilizado com a específica finalidade lesiva, ou seja, como arma. 3. Para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios. Precedentes. 4. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados os casos de multireincidência. Tema n. 585 dos Recursos Especiais Repetitivos. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para compensar, integralmente, as circunstâncias previstas nos arts. 61, inciso I e 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, redimensionando-se as penas aplicadas ao Paciente.
(STJ - HC n. 714.505/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

4. Da Incompatibilidade do Regime Semiaberto Com a Negativa de Recorrer em Liberdade

Argumenta, por fim, que
a negativa do direito de recorrer em liberdade é incompatível com o regime semiaberto
fixado na sentença condenatória, de modo que há nítido constrangimento ilegal no direito de locomoção do réu.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023